Tribunal: TJMT
Processo: 1027354-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027354-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DAMACENA - CPF: 016.344.768-32 (AGRAVADO), SONIA APARECIDA DE ARAUJO DAMACENA - CPF: 003.672.606-03 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente à ação declaratória mandamental de prorrogação cumulada com pleito revisional de contratos rurais, que suspendeu a exigibilidade de diversas cédulas de crédito rural e determinou a abstenção de inscrição dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que suspende a exigibilidade das dívidas rurais; (
ii
) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença cumulativa da probabilidade do direito invocado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

A jurisprudência e a Súmula 298 do STJ reconhecem o direito do produtor rural à prorrogação das dívidas originadas de crédito rural, desde que comprovados os requisitos legais para sua concessão, como pedido administrativo tempestivo e ocorrência de eventos extraordinários que impossibilitem o cumprimento da obrigação.

Os agravados demonstraram a formalização do pedido administrativo e apresentaram laudos técnicos que atestam prejuízos decorrentes de fatores climáticos e dificuldades mercadológicas, configurando probabilidade do direito.

O risco de dano é evidenciado pela ameaça à continuidade da atividade rural dos agravados, cuja viabilidade depende do acesso a crédito, comprometido pela eventual negativação do nome nos cadastros restritivos.

A decisão agravada tem caráter cautelar e visa preservar o resultado útil do processo, não impondo a imediata prorrogação da dívida, mas apenas suspendendo seus efeitos negativos, o que se revela reversível.

A multa diária de R$ 1.000,00 mostra-se desproporcional, especialmente considerando a natureza da obrigação imposta (não inscrição em cadastros de inadimplentes), sendo razoável sua redução para R$ 200,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a eficácia coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito rural pode ser concedida em sede de tutela provisória, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

A prorrogação da dívida rural constitui direito do produtor, e não faculdade da instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ, desde que demonstradas causas extraordinárias e pedido administrativo tempestivo.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-MG, AI no 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJ-MS, AI no 14088371520248120000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1027354-29.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL
SA X

SONIA APARECIDA DE ARAUJO DAMACENA, PAULO SERGIO DAMACENA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Tutela Provis
ó
ria de Urgência de Natureza Cautelar em
Caráter
Antecedente a Ação Declaratória
Mandamental
de Prorrogação Cumulada Pleito
Revisional
de Contratos Rurais no. 1000293-35.2025.8.11.0085, ajuizada por SONIA APARECIDA DE ARAUJO DAMACENA, PAULO SERGIO DAMACENA, determinou, liminarmente, a suspensão da exigibilidade de diversas cédulas de crédito rural e, como consequência, determinou que o banco se abstivesse de proceder à inscrição dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, além de impor multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento, limitada a R$100.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os agravados não comprovaram o atendimento aos requisitos legais para obtenção da prorrogação de dívida rural, especialmente quanto ao envio de pedido administrativo antes do vencimento das cédulas e à demonstração de evento extraordinário que inviabilizasse o adimplemento da obrigação.

Argumenta ainda que a imposição da multa diária é desproporcional e conduz ao
enriquecimento ilícito, razão pela qual deve ser reformada ou, ao menos, reduzida subsidiariamente.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
307556368
).

Os agravados apresentaram contrarrazões (I
d.
313772396), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que determinou a suspensão da exigibilidade das cédulas rurais objeto da demanda e, por consequência, a abstenção de inscrição do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, os agravados ajuizaram tutela provisória de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, alegando que, em razão de sucessivas frustrações de safras e dificuldades mercadológicas, encontram-se impossibilitados de adimplir as obrigações contraídas junto ao agravante nos termos originalmente pactuados, razão pela qual requereram administrativamente a prorrogação das dívidas, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

Inicialmente, cabe destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira.

No entanto, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais
.

V
erifica-se que os agravados instruíram a inicial com documentos que demonstram a formalização de pedido administrativo de prorrogação das dívidas rurais, mediante notificações extrajudiciais encaminhadas ao banco agravante em fevereiro de 2025, conforme comprovante de recebimento anexado aos autos.

Além disso, foram juntados laudos técnicos elaborados por engenheiro agrônomo, atestando as perdas sofridas na produção agrícola e pecuária, bem como a incapacidade temporária de pagamento dos mutuários, em decorrência de fatores climáticos adversos e condições mercadológicas desfavoráveis.

Assim, no que tange à probabilidade do direito, entendo que há fundamentação jurídica e probatória no sentido de que o
s
autor
es
preenche
m
os requisitos legais para a prorrogação das operações financeiras.

No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da exigibilidade das operações e a inscrição do requerente nos cadastros de inadimplentes impõem grave risco à sua subsistência.

Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do ciclo produtivo. A inscrição do agravado nos cadastros restritivos inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando difícil sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo, entendo que tutela de urgência deve ser concedida, pois a medida visa proteger
a parte
autora
, que
demonstrou
a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator:
Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Importa destacar que a decisão agravada não impôs a prorrogação imediata da dívida, mas tão somente suspendeu, de modo cautelar, sua exigibilidade e os efeitos colaterais da inadimplência (como negativação e atos de expropriação), preservando o resultado útil do processo e a própria continuidade da atividade produtiva rural, em consonância com o art. 300 do CPC.

Assim, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada
.

No que tange à multa cominatória fixada pelo juízo a quo, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento mostra-se excessivo, merecendo redução para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa garantir o cumprimento da decisão judicial, não se confundindo com indenização por danos materiais ou morais. Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não se tornar irrisória, a ponto de não cumprir sua função coercitiva, nem excessiva, a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

No caso em análise, considerando que se trata de instituição financeira de grande porte e que a obrigação imposta (abstenção de inscrição do nome dos agravados nos cadastros de inadimplentes) é de simples cumprimento, entendo razoável a redução da multa diária para R$200,00 (duzentos reais), mantido o limite total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantido o limite total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025